Tribunal: TJSP
Processo: 1005932-37.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Recurso de apelação dos réus. Pneu que desprendeu do veículo conduzido pelo réu e de propriedade dos demais réus. Culpa e nexo causal devidamente demonstrados. Insurgência quanto aos danos materiais afastada. Comprovação. Perda total demonstrada. O veículo segurado que sofreu danos

Ementa:

SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Recurso de apelação dos réus. Pneu que desprendeu do veículo conduzido pelo réu e de propriedade dos demais réus. Culpa e nexo causal devidamente demonstrados. Insurgência quanto aos danos materiais afastada. Comprovação. Perda total demonstrada. O veículo segurado que sofreu danos de grande monta, inclusive danos estruturais, cuja reparação não devolveria ao veículo a segurança devida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.Observação quanto ao diferimento do recolhimento das custas de preparo a final.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.